Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DO ART. 230 - V DO CTB. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR contra a sentença que revogou a liminar e julgou improcedentes os pedidos da exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55590830). Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, que à época da apreensão da moto não havia débitos de licenciamentos. Aduz que o Detran não notificou o juiz da apreensão do veículo, tampouco o notificou do leilão do bem. Argui que por tais motivos a apreensão foi irregular, sendo indevida, portanto, a cobrança da multa e diárias do depósito. Requer a anulação do ato administrativo, e os subsequentes a ele, e indenização por danos materiais e morais.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 55590839).
5. Na origem, interpôs o autor ação declaratória de nulidade do ato administrativo. Narra que no dia do acidente, 01/09/2022, a moto foi apreendida sob a justificativa de haver anotação de restrição de circulação. Posteriormente, o Detran justificou a apreensão em razão do não pagamento de licenciamento. Explica que à época da apreensão não havia débitos em aberto, referente ao licenciamento, logo a moto não poderia ser apreendida. Informa que não havia determinação judicial de busca e apreensão do veículo. Destaca que somente em 18 de maio de 2023, o Detran oficiou ao juiz que estabeleceu a restrição de circulação, e que não foi notificado do leilão do bem.
6. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor é proprietário da moto YAMAHA/YS150, placa PAG-6802/DF (ID 55590813 - Pág. 2). O veículo foi apreendido em 01/09/2022, por infringência ao artigo 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB (ID 55590813 - Pág. 2). Consta anotação, em 18/03/2021, de restrição de circulação, referente ao processo 0702419-95.2019.8.07.0007, em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 55590812 - Pág. 1).
7. É infração gravíssima conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciamento, sob pena de multa e apreensão do veículo ( art. 230, inciso V, do CTB).
8. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade. Esta presunção somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário. Cabe ao recorrente o ônus da produção de tal prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, contudo, no caso, não o fez.
9. O documento (ID 55590811 - Pág. 1) não é hábil a corroborar a afirmação do recorrente, porquanto não consta, no extrato, o ano referência. Não é possível aferir pelo referido documento que em setembro/2022 não havia débitos em aberto.
10. Noutra plana, observa-se que à data da apreensão havia anotação de restrição de circulação do veículo (autos 0702419-95.2019.8.07.0007), logo, independente da infração cometida, no dia do acidente o veículo teria que ser apreendido em cumprimento à determinação judicial.
11. No tocante a ausência de notificação do leilão, melhor sorte não assiste ao recorrente.
12. O condutor, proprietário do veículo, foi notificado, pessoalmente, da infração no ato da apreensão. Patente, portanto, que o recorrente tinha conhecimento da notificação e da guarda do veículo no depósito do Detran. Assim, cabia a ele providenciar a retirada do veículo do depósito no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de recolhimento, em não o fazendo o veículo pode ir a leilão (art.4o, § 4o e § 8o, da Resolução no 623/2016 - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN).
13. Pelo exposto, não se observar qualquer nulidade no ato administrativo, mantendo-se irretocável a sentença vergastada.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da concessão da gratuidade de justiça.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.